Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0716360-12.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido do agravado para que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05, com a redação dada pela Lei 6.618/20. Alega o agravante que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000. Acrescenta que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior a 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020, mas, em razão da repristinação da norma anterior, à redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Acrescenta que na presente ação, o trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2023, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Pede a suspensão da decisão que deferiu a expedição do RPV limitado a 20 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. Antecipação de tutela deferida (ID 60683005). Contrarrazões apresentadas (ID 61100054).
3. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
4. O Conselho Especial do TJDFT, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei, por entender que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor é matéria que exige a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Tal decisão possui força vinculante e efeito erga omnes, e não pode ser desconsiderada pelos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
5. Entretanto, O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”.
7. Dessa forma, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e a despeito da ausência de trânsito em julgado, não obstante entendimento anteriormente adotado nestes autos, em observância à decisão do STF, nega-se provimento ao presente agravo.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de custas. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.